Tribunal: TJBA
Processo: 8190335-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8190335-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s): MILER REIS DANTAS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME

Advogado(s):LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO MATERIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré à restituição de R$ 825,00, por entender que apenas esse pagamento foi efetivamente comprovado. O autor pretende a reforma da sentença para ampliar a restituição, sustentando que os documentos juntados aos autos, indicados como recibos do pagador, comprovariam desembolso total de R$ 59.594,31.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo autor, consistentes majoritariamente em boletos e vias denominadas recibos do pagador, desacompanhados de autenticação bancária idônea ou de prova objetiva de compensação, são suficientes para comprovar os pagamentos alegados e justificar a ampliação da condenação restituitória.

III. Razões de decidir

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Em pretensão de restituição de valores, é indispensável prova segura de cada desembolso alegado.

Boletos bancários e vias do pagador, sem autenticação mecânica legível, sem chancela bancária, sem comprovante de compensação e sem elemento objetivo de liquidação financeira, não bastam, por si sós, para demonstrar quitação.

A revelia da parte ré não supre a deficiência probatória. Seus efeitos são relativos e não dispensam a apresentação de lastro mínimo de prova, especialmente em pedido de ressarcimento patrimonial.

A sentença identificou corretamente apenas um comprovante idôneo, no valor de R$ 825,00, datado de 05/12/2019, razão pela qual a restituição foi adequadamente limitada a esse montante.

Ausente prova segura do adimplemento inicial e regular das obrigações contratuais pelo autor, não se sustenta a imputação exclusiva de inadimplemento à ré, nem a restituição de valores superiores aos efetivamente comprovados.

Não há nulidade por decisão surpresa, pois houve intimação da parte ré para manifestação sobre os documentos posteriormente juntados. Também não se verifica omissão na sentença, mas apenas valoração probatória desfavorável ao autor.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8190335-79.2024.8.05.0001,
em que figura como apelante
EDIVALDO ALMEIDA DE JESUS
e como apelada
FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA .

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239